Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
3. Embora não tenha sido caracterizada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, considerando que o concurso de agentes não tem previsão legal como agravante ou causa de aumento de pena para o crime de tráfico de drogas, nada impede que o seu reconhecimento seja utilizado como forma de caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime. Precedentes.
4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 6.1. À míngua de elementos concretos que comprovem a dedicação de um dos réus a atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio.
7. Tendo sido, no processo relativo ao ato infracional análogo ao tráfico de drogas, concedida a remissão como forma de exclusão do processo, a teor do art. 126, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (processo n. 0701528-85.2021.8.07.0013), não pode essa anotação ser equiparada à atribuição definitiva de ato infracional apta a afastar o tráfico privilegiado para um dos réus.
8. Conforme artigo 243 da Constituição Federal, todo e qualquer bem utilizado para fins de tráfico ilícito de drogas deve ser confiscado e a ele dado destinação específica vinculada a fundo especial. 8.1. Em caso de bem financiado, em alienação fiduciária, necessária a intimação da credora fiduciária/instituição para pedir o que entender de direito.
9. Apelação do primeiro apelante conhecida e parcialmente provida. Apelação do segundo apelante conhecida e parcialmente provida.